Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA APELAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. É descabida a análise de matéria não ventilada na apelação, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal. Recurso do segundo embargante não conhecido, em parte.

2. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

3. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.

4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.

5. Recurso da primeira embargante conhecido e desprovido. Recurso do segundo embargante parcialmente conhecido e desprovido.